Tribunal: STJ
Processo: 2125545-12.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841744 - SP (2025
/0019205-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: JOSÉ FRANCISCO MARANGONI - ESPÓLIO
ADVOGADO
: CLEBER LUCIO DE CARVALHO - SP348394
EMBARGADO
: LUIZ CARLOS FIGUEIRA
ADVOGADOS
: SILVIO JOSE TRINDADE - SP121478
THAÍS CORRÊA TRINDADE - SP244252
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto
deste
órgão
fracionário
encontra-se
devida
e
suficientemente fundamentado.
Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
2.
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51400924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d89d0db1-e1bb-4a73-ab0a-92c145ca5e33

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:37
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d89d0db1-e1bb-4a73-ab0a-92c145ca5e33

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841744 - SP (2025
/0019205-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: JOSÉ FRANCISCO MARANGONI - ESPÓLIO
ADVOGADO
: CLEBER LUCIO DE CARVALHO - SP348394
EMBARGADO
: LUIZ CARLOS FIGUEIRA
ADVOGADOS
: SILVIO JOSE TRINDADE - SP121478
THAÍS CORRÊA TRINDADE - SP244252
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto
deste
órgão
fracionário
encontra-se
devida
e
suficientemente fundamentado.
Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
2.
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração, opostos por
em face de acórdão
JOSÉ FRANCISCO MARANGONI,
desta egrégia Quarta Turma assim ementado (fl. 413, e-STJ):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Documento eletrônico VDA50992940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:18
Código de Controle do Documento: 5294ad6b-0965-4118-9e00-16ff743f9658

Em razão do princípio da dialeticidade, na hipótese do1. agravo do artigo 1.042
do NCPC/15, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o
desacerto da decisão que não admitiu o apelo extremo. Razões do agravo que
não impugnaram especificamente os2. fundamentos invocados na decisão de
inadmissão do recurso especial. Agravo interno desprovido.
Irresignada, a parte insurgente opôs embargos de declaração (fls. 422-425,
e-STJ), apontando a existência de
no julgado, sustentando que "o agravante
omissão
impugnou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial" (fls. 423,
e-STJ).
Impugnação às fls. 463-464, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração não merecem acolhimento, visto que a embargante não demonstrou a
existência de nenhum vício a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter
infringente.
Nos estreitos lindes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
1.
o recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou
acórdão,
,
não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado
como pretende a ora embargante.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC
MATÉRIA. DESCABIMENTO.
/2015. NÃO INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão embargado solucionou as questões
deduzidas no recurso de forma satisfatória, sem incorrer nos vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material com relação a ponto
controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na
prestação de tutela jurisdicional, pretendendo a parte, na verdade, a rediscussão
2. Não identificado o
do julgado, o que não autoriza a oposição dos embargos.
caráter protelatório dos aclaratórios, inviável acolher o pedido de aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 3. Conforme entendimento
desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé
nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos
reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de
fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra
Nancy Andrighi, DJe
). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
4/12/2012
AgInt no AREsp 1782038/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
10/05/2021
13/05/2021
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO NO
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA.
RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. RESPONSABILIDADE
Documento eletrônico VDA50992940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:18
Código de Controle do Documento: 5294ad6b-0965-4118-9e00-16ff743f9658

CIVIL. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR. ANÁLISE. LITIGÂNCIA
DE MÁ FÉ. MULTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não
2. Embargos de
servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 964.268/SC, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
03/05/2021
) [grifou-se]
11/05/2021
No caso, não há infringência ao artigo 1.022, CPC/15, em razão da
suficiente fundamentação exarada no acórdão embargado (fls. 415-419, e-STJ) quanto
ao desrespeito à dialeticidade recursal, o que inviabilizou o conhecimento do apelo.
Na hipótese em foco, o
embargado não possui vício a ser sanado
decisum
por meio de embargos de declaração, visto que esta eg. Quarta Turma decidiu a
controvérsia com base no entendimento adotado no âmbito desta Corte, sendo clara
na sustentação das razões do não provimento do agravo interno.
Nota-se que a embargante pretende, na verdade, a alteração do julgado,
cuja pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos
declaratórios, não demonstrando, em suas razões recursais, qualquer omissão,
.
contradição ou obscuridade que a decisão embargada tenha incorrido
Diante disso, por inexistir qualquer das máculas prevista no artigo 1.022 do
CPC/15, não há razão para modificar o
embargado.
decisum
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, pois, em se tratando de primeiros embargos
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto
para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50992940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:18
Código de Controle do Documento: 5294ad6b-0965-4118-9e00-16ff743f9658

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.841.744 / SP
Número Registro: 2025/0019205-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011843720248260097 10030112020238260097 21255451220248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ FRANCISCO MARANGONI
ADVOGADOS : JOSÉ FRANCISCO MARANGONI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP113377
CLEBER LUCIO DE CARVALHO - SP348394
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS FIGUEIRA
ADVOGADOS : SILVIO JOSE TRINDADE - SP121478
THAÍS CORRÊA TRINDADE - SP244252
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ FRANCISCO MARANGONI - ESPÓLIO
ADVOGADO
: CLEBER LUCIO DE CARVALHO - SP348394
EMBARGADO : LUIZ CARLOS FIGUEIRA
ADVOGADOS
: SILVIO JOSE TRINDADE - SP121478
THAÍS CORRÊA TRINDADE - SP244252
TERMO
Documento eletrônico VDA51387609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:24
Código de Controle do Documento: 02dc8947-ebed-4175-b26e-851d87bc2ecd

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:24
Código de Controle do Documento: 02dc8947-ebed-4175-b26e-851d87bc2ecd